Tribunal: CARF
Processo: 10680.015698/2008-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.015698/2008-75
Recurso
Embargos
Acórdão no
1401-004.115 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MINAS DA SERRA GERAL S/A

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Reconhecida obscuridade e contradição, acolhem-se os embargos com efeitos
infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, com efeitos infringentes, no sentido de sanar contradição e obscuridade ao esclarecer
que restou afastada a alegação de decadência, nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de embargos (fls. 540 e seguintes) opostos pela Procuradoria da Fazenda
Nacional (PFN) em face da decisão proferida no Acórdão no 1401-001.482, de 19/01/2016, por
meio da qual o colegiado DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário do
contribuinte, ao por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, dar
provimento PARCIAL em decorrência do resultado do processo conexo no 10680.020638/2007-
93 julgado em conjunto.
Nos termos do Despacho de Admissibilidade:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.015698/2008-75
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.115 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.015698/2008-75

Passo à análise.
Os autos foram encaminhados para a Procuradoria, para ciência do acórdão
embargado, por despacho datado de 15/01/2019 (fls. 539).
Nos termos do art. 23, § 9o, do Decreto 70.235/72 – PAF, a ciência da
Procuradoria se presume ocorrida com o término do prazo de 30 dias contados da data
em que os respectivos autos são a ela entregues, contando-se a partir daí o prazo
regimental de 5 dias para a apresentação dos embargos.
Os embargos foram opostos em 07/02/2019 (conforme termo de fls. 547),
sendo, portanto, tempestivos.
Nos termos do quanto disposto no art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), os embargos visam a sanar
as omissões, contradições ou obscuridades verificadas entre a decisão (parte
dispositiva do acórdão) e os seus respectivos fundamentos, ou, ainda, as omissões da
Turma acerca de ponto sobre o qual deveria haver-se pronunciado.
Analisando-se o aresto embargado à vista da argumentação da embargante,
conclui-se que o acórdão de fato se encontra eivado de contradição e obscuridade.
A contradição apontada é interna ao acórdão, pois, ao mesmo tempo em que a
relatora afirma “acatar a decadência da glosa dos prejuízos fiscais relativamente aos
anos calendário de 1995, 1996”, a parte dispositiva do julgado aponta que o colegiado
teria dado provimento parcial ao recurso voluntário “em decorrência do resultado do
processo conexo no 10680.020638/2007-93”, sendo indubitável que, no julgamento do
processo conexo no 10680.020638/2007-93, a alegada decadência da glosa dos
prejuízos fiscais relativamente aos anos de 1995 e 1996 foi afastada, consoante os
termos do voto vencedor transcritos pela embargante.
Revela-se contraditório, portanto, afirmar na parte dispositiva que o resultado é
decorrente do resultado do processo conexo e, ao mesmo tempo, o voto apresentar
fundamentação diametralmente oposta à que lá sagrou-se vencedora.
Há também obscuridade no julgado, pois efetivamente não ficou claro qual é o
impacto, no presente feito, do que restou decidido no processo no 10680.020638/2007-
93.
Pelo exposto, e com fulcro no art. 65, do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), ADMITO os embargos de
declaração opostos, para que sejam sanados os vícios apontados.
A fim de possibilitar esclarecimentos adicionais, no sentido de dirimir qualquer
dúvida da Embargante em relação ao recurso analisado, os embargos de declaração foram
admitidos para que se compreenda o que foi efetivamente tratado e decidido na decisão
embargada.
É o relatório.
Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.115 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.015698/2008-75

Os embargos são tempestivos, para preencher todos os requisitos de
admissibilidade, há que se verificar a existência dos vícios apontados.
Revisando o inteiro teor da decisão embargada, verifica-se que, de fato, há
contradição e obscuridade a serem sanadas, para que fique claro no presente feito, quais os
impactos do que restou decidido no processo no 10680.020638/2007-93.
Conforme destacado pelo Despacho de Admissibilidade, aduz a embargante a
existência de omissão, contradição e obscuridade no julgado, consoante os excertos dos
embargos a seguir transcritos, verbis:
“Em primeiro lugar, verifica-se o vício da contradição. Para demonstrar o vício,
vale cotejar o texto do acórdão, com passagem do voto condutor:
Acórdão:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, dar provimento PARCIAL em decorrência do
resultado do processo conexo no 10680.020638/200793 julgado em conjunto, nos
termos do voto do relator.”
Voto:
“Entendo assistir razão aos fundamentos da decisão de piso no que diz respeito
ao reconhecimento da decadência de parte do crédito tributário lançado, por isso, a
mantenho em relação à este tópico, adotando seus fundamentos, os quais transcrevo a
seguir:
(...)
Como visto, segundo o acórdão embargado o julgamento do presente processo
levou em consideração o resultado do processo conexo no 10680.020638/2007-93.
Ocorre que naqueles autos, foi proferido o Acórdão no 1401001.481, com a
seguinte conclusão: Neste ponto, voto por acatar a decadência da glosa dos prejuízos
fiscais relativamente aos anos calendário de 1995, 1996.”
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 2003, 2004
Prejuízo Fiscal. Comprovação.
Nada impede que o Fisco perscrute, a qualquer tempo, os elementos formadores
de um prejuízo fiscal aproveitado por um contribuinte. O limite temporal está fixado
no prazo para eventual lançamento de crédito tributário referente a períodos
supervenientes nos quais o prejuízo foi aproveitado. Desde que observado este último
prazo, o Fisco pode exigir a comprovação dos elementos formadores do prejuízo
aproveitado.”
No voto vencedor restou consignado:
Voto Vencedor
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.115 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.015698/2008-75

“Sem embargo da fundamentação contida no voto do ilustre Relator, peço vênia
para divergir de suas conclusões ao analisar o recurso de ofício no tocante à questão
da decadência para se proceder à revisão do saldo de prejuízos acumulados e da base
de cálculo negativa referente aos anos calendário de 1995 e 1996.
(...)
Como as exclusões questionadas naquelas apurações foram as mesmas
observadas na apuração do ano-calendário de 2002, cujas glosas foram mantidas pela
Turma, é de se restabelecer o lançamento, nesse aspecto, na mesma medida efetuada
pela fiscalização.
Essas foram as razões pelas quais a Turma, por maioria, decidiu dar provimento
parcial ao recurso de ofício, para restabelecer as revisões das apurações dos períodos
de 1995 e 1996 com as necessárias repercussões no ano calendário de 2002”.
Em primeiro lugar, vale esclarecer que no Auto de Infração do Processo
Administrativo n° 10680.020638/2007-93 (fls. 369/376) o imposto de renda
efetivamente lançado foi de R$5.501.831,21 que corresponde à infração apurada no
ano-calendário de 2002. Já o lançamento discutido no presente feito exige o IRPJ por
apuração de duas supostas infrações relatadas no TVF, quais sejam: exclusões
indevidas do lucro real (ajuste anual — ano-calendário de 2003) e compensação
indevida com prejuízos fiscais.
Assim, ficaram claros os vícios da contradição e da obscuridade no acórdão ora
embargado, pois (i) em que pese a decisão questionada ter mencionado em seu texto
que o resultado do julgamento ocorreu “em decorrência do resultado do processo
conexo no 10680.020638/2007-93 julgado em conjunto”, observa-se que o recurso de
ofício foi objeto de julgamento na sessão de 19 de janeiro de 2016, tendo como
resultado o Acórdão no 1401001.481– 4a Câmara / 1a Turma Ordinária. Logo, não
houve julgamento conjunto; (ii) o voto condutor não está em harmonia nem com o
texto da decisão embargada nem com o resultado do julgamento proferido nos autos no
10680.020638/2007-93.
(...)
Nesse contexto, resta demonstrado o vício da contradição entre o texto do
acórdão embargado e seu voto vencedor, assim como fica evidenciado o vício da
obscuridade, pois não ficou claro qual é o impacto do que restou decidido no processo
no 10680.020638/2007-93 no presente feito.
Além disso é importante consignar que o Acórdão n. 02-21.489 – 2a Turma da
DRE-BHE, proferido nestes autos na sessão de 10 de março de 2009 apenas havia
levado em conta a decisão de primeira instância proferida nos autos no
10680.020638/2007-93. Somente em 19 de janeiro de 2016 foi proferido o Acórdão no
1401001.481 no processo no 10680.020638/2007-93, reformando em parte a decisão
de primeira instância. Essa sucessão de fatos não foi levada em consideração pela
decisão ora embargada, daí resultando também no vício da omissão.”
Finaliza a embargante requerendo sejam os embargos recebidos e acolhidos
para que sejam sanados os vícios acima apontados, “não deixando qualquer margem
de dúvidas para a interposição de recurso especial e/ou execução do julgado”.
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.115 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.015698/2008-75

Conforme relatado, tem-se nestes autos, que a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento de Belo Horizonte acordou, por unanimidade de votos, considerar procedente em
parte o lançamento, para, conforme consta do acórdão: rejeitar as preliminares de nulidade;
acatar a decadência da glosa de prejuízos fiscais relativamente aos anos calendários de 1995 e
1996; manter parcialmente a exigência do IRPJ para o ano calendário de 2003, no valor de R$
934.049,16, multa de ofício de 75% de 700.536,87, acrescida de juros de mora. A DRJ entendeu
que os prejuízos compensados em 2003 têm relação com dedução de IPCBTNF em anos
anteriores e fez o ajuste do saldo de prejuízos compensados nesse ano, admitindo as práticas
realizadas em anos anteriores.
Precedendo a este julgamento, houve a Resolução n. 1302000.082 da 3a Câmara /
2a Turma Ordinária datada de 26 de maio de 2011, na qual restou constatado que:
Analisando o documento 4 anexo à impugnação da contribuinte, às folhas 328 e
seguintes, efetivamente verifico que o objeto do lançamento efetuado e discutido no
processo administrativo 10680.020638/2007-93 é idêntico ao objeto autuado
posteriormente neste caso, antes do trânsito em julgado daquele anterior.
Efetivamente, em sessão de 17/06/2008, a DRJ cancelou o lançamento efetuado de
2003, relativo à glosa do prejuízo fiscal compensado. A autoridade fiscal glosara o
prejuízo fiscal da contribuinte, mas como houve Divergência entre o Auto de Infração,
que apura um valor de IRPJ para o ano de 200,3 e o Termo de Verificação Fiscal, que
traz valores diferentes, a autoridade julgadora entendeu que havia Vicio de Natureza
Material pela contradição e cancelou a glosa de prejuízo fiscal feita no ano-calendário
de 2003.
Note-se que o prejuízo havia sido glosado pela revisão de anos anteriores, em
decorrência de a autoridade fiscal ter discordado da dedução da diferença de correção
monetária IPC/BTNF de 1989, tendo em conta ainda a ação judicial que pedia a
diferença de correção monetária de 1990. Eis o teor da decisão da DRJ:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercido: 2003,2004
Correção Monetária Complementar da diferença IPC/BTNF. Efeitos da Ação
Judicial O contribuinte teve reconhecido, judicialmente, o direito de aplicar, em
janeiro de 1989, correção monetária com o índice de 42,72% no seu Balanço de 1989,
que abrange tanto as contas do ativo quanto do passivo.
• Exclusões Indevidas.
A correção monetária pela diferença IPC/BTNF, instituída pela Lei n° 82000,
de 1991, dos prejuízos fiscais apurados até 31/12/1989, poderá ser excluída do lucro
líquido na determinação do lucro real, a partir do período base de 1993; nas condições
e nos percentuais estabelecidos pela legislação. Os encargos de depreciação,
amortização, exaustão ou custo dos bens baixados a qualquer titulo, relativos à
diferença de correção monetária complementar IPC/BTNF, adicionados ao lucro
liquido para efeito de determinação do lucro real, nos períodos base de 1991 e 1992,
poderão ser excluídos na determinação do lucro real em qualquer período base
iniciado a partir de 1993.
Voto:
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.115 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.015698/2008-75

Anular o lançamento de IRPJ do anocalendário de 2003.
Diante disso determinou-se a conexão entre este processo e o processo
10680.020638/2007-93, para que ambos pudessem ser julgados em conjunto, o que aconteceu
sessão de 19 de janeiro de 2016, conforme registrado na ata nos seguintes termos:

Assim, verifica-se que o Acórdão DRJ proferido nos autos do processo
10680.020638/2007-93, fora revisto, por maioria em sede de Recurso de Ofício, dentre outras
coisas restabelecer as revisões das apurações dos períodos de 1995 e 1996, com as necessárias
repercussões no ano calendário de 2002, vencido o Conselheiro Fernando Luiz Gomes de
Mattos, relator, que substitui “ad hoc”.
Justamente esta revisão, no que diz respeito ao restabelecimento das revisões das
apurações dos períodos de 1995 e 1996, com as necessárias repercussões no ano calendário de
2002, pelo afastamento da decadência reconhecida anteriormente pela DRJ é que produziu
reflexos no julgamento deste processo.
O fundamento para se afastar a alegação de decadência, utilizado no voto
vencedor proferido nos autos do processo 10680.020638/2007-93 foi o seguinte:
Com efeito, o aproveitamento do prejuízo fiscal constitui um fato permutativo
entre elementos do patrimônio da pessoa jurídica. A teoria contábil exige o
lançamento deste fato administrativo quando de sua constituição. Enquanto não decair
o direito de o Fisco lançar os créditos tributários referentes ao exercício financeiro em
que ocorreu ou deveria ter ocorrido o mencionado lançamento, a pessoa jurídica tem o
dever de manter os comprovantes da escrituração dos elementos que repercutiram na
criação do prejuízo fiscal aproveitado.
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.115 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.015698/2008-75

No caso concreto, o ilustre Relator concordou com os novos cálculos
apresentados pela decisão recorrida, respeitantes à infração do ano calendário de 2002,
porque seguiu o seu entendimento acerca da impossibilidade de se rever as apurações
dos anoscalendário de 1995 e 1996. Nada obstante, seu entendimento foi seguido pela
Turma.
Como as exclusões questionadas naquelas apurações foram as mesmas
observadas na apuração do anocalendário de 2002, cujas glosas foram mantidas pela
Turma, é de se restabelecer o lançamento, nesse aspecto, na mesma medida efetuada
pela fiscalização.
Essas foram as razões pelas quais a Turma, por maioria, decidiu dar provimento
parcial ao recurso de ofício, para restabelecer as revisões das apurações dos períodos
de 1995 e 1996 com as necessárias repercussões no ano calendário de 2002.
Diante dessa análise, reconheço a contradição existente no voto embargado,
quando diz acatar o resultado do processo conexo no 10680.020638/2007-93 julgado em
conjunto, no qual foi afastada a alegação de decadência e, reproduzir o argumento do
Conselheiro Fernando Luiz Gomes de Mattos, no sentido de reconhecer a decadência, mas que
fora vencido por ocasião do julgamento colegiado.
Assim, como forma de sanar contradição necessária revisão do voto relatado “ad
hoc”, para que fique consignada a posição pelo afastamento da arguição de decadência,
reafirmando a possibilidade de revisão das apurações dos anos calendários 1995 e 1996, nos
moldes da fundamentação manifestada nos autos do processo 10680.020638/2007-93, acima
reproduzida, com a manutenção do correspondente lançamento, relativo aos seus reflexos na
apuração do crédito tributário objeto destes autos.
De modo que também a sanar obscuridade no que diz respeito a qual o impacto,
no presente feito, do que restou decidido no processo no 10680.020638/2007-93, anoto que o que
restou decidido pela Turma foi restabelecer as revisões das apurações dos períodos de 1995 e
1996 com as necessárias repercussões.
Ante o exposto, voto no sentido de acolher os embargos, com efeitos infringentes,
no sentido de sanar contradição e obscuridade ao esclarecer que restou afastada a alegação de
decadência.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin.

Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital